Tribunal: TJSP
Processo: 2238553-40.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL - Alegação de que existiria erro material no julgado embargado – Descabimento - Hipótese em que o recorrente busca o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada – CPC, art. 1.025 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.